Tribunal: CARF
Processo: 10935.724385/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
PRELIMINAR DE MÉRITO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AUTORIDADE INCOMPETENTE.
A apreciação dos processos de restituição e compensação é do Delegado da Receita Federal do Brasil, atribuição que não impossibilita a delegação administrativa.
PROCESSOS APENSOS. JULGAMENTO ÚNICO.
Tratando-se de julgamento de processos apensos e cujo julgamento pode ocorrer de forma conjunta, o julgamento do processo dito “principal” vale para todos os demais afetados.
TRIBUTAÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS.
A incidência dos dispositivos da Lei 10.925/04 não depende do cumprimento de nenhuma obrigação acessória e constitui um regime impositivo ao setor econômico abarcado, e não uma faculdade do contribuinte.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de Recurso Repetitivo vinculam ao CARF e seus Conselheiros.
O E. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 779), segundo o qual o critério jurídico adequado para a caracterização do direito à tomada de créditos é a necessidade e essencialidade do item em relação à atividade econômica do contribuinte.

CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
É possível a tomada de crédito extemporâneo, desde que observadas as normas e regras tributárias atinentes ao regime específico, no caso concreto, da Lei 10.925/04.
FRETE DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
O direito ao creditamento relativo ao frete é autônomo em relação ao regime de tributação do produto transportado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724385/2013-30
ACÓRDÃO
3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE LATCO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
PRELIMINAR
DE
MÉRITO.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUTORIDADE INCOMPETENTE.
A apreciação dos processos de restituição e compensação é do Delegado
da Receita Federal do Brasil, atribuição que não impossibilita a delegação
administrativa.
PROCESSOS APENSOS. JULGAMENTO ÚNICO.
Tratando-se de julgamento de processos apensos e cujo julgamento pode
ocorrer de forma conjunta, o julgamento do processo dito “principal” vale
para todos os demais afetados.
TRIBUTAÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS.
A incidência dos dispositivos da Lei 10.925/04 não depende do
cumprimento de nenhuma obrigação acessória e constitui um regime
impositivo ao setor econômico abarcado, e não uma faculdade do
contribuinte.
CONCEITO
DE
INSUMOS
PARA
FINS
DE
CREDITAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de Recurso Repetitivo
vinculam ao CARF e seus Conselheiros.
O E. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 779),
segundo o qual o critério jurídico adequado para a caracterização do
direito à tomada de créditos é a necessidade e essencialidade do item em
relação à atividade econômica do contribuinte.

Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
2
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
É possível a tomada de crédito extemporâneo, desde que observadas as
normas e regras tributárias atinentes ao regime específico, no caso
concreto, da Lei 10.925/04.
FRETE DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
O direito ao creditamento relativo ao frete é autônomo em relação ao
regime de tributação do produto transportado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e acatar a preliminar de reunião de processos. No mérito, por unanimidade
de votos, em reverter as glosas de fretes de insumos com alíquota zero, nos termos da Súmula
Carf 188; e, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter
as glosas sobre as despesas com pallets, EPI e materiais de limpeza. Vencidos os conselheiros
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza Correa, que
davam provimento em maior extensão para reverter também as glosas sobre as despesas com
comunicação e Peças e partes de máquinas e equipamentos; o conselheiro Fabio Kirzner Ejchel,
que negava provimento quanto à reversão das glosas sobre as despesas com pallets e com
materiais de limpeza; e o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha negava provimento
quanto à reversão das glosas sobre as despesas com pallets, materiais de limpeza glosa e EPI.
Designada para redigir o voto vencedor, a conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente e Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
3
RELATÓRIO
Dado o percuciente relatório elaborado pela DRJ de origem, transcrevo o mesmo
para a mesma finalidade:
“Trata o presente processo de Pedidos de Ressarcimentos (PER) de créditos de
PIS/Pasep não cumulativo, relativos aos dois primeiros trimestres do ano de
2009,resultantes da não incidência desta contribuição sobre as receitas de vendas
no mercado interno sujeitas à alíquota zero, isenção, suspensão ou não
incidência.
Segundo o Despacho Decisório recorrido, de n° 101/2013, da Seção de
Fiscalização (SAFIS) da DRF de Cascavel/PR, anexado às fls. 1.288/1.300, foram
deferidos os seguintes montantes do crédito pleiteado:

Com base no crédito deferido pela fiscalização foi efetuada a
operacionalização das compensações vinculadas. Os resultados estão
demonstrados no Despacho Decisório n° 107/2013, de fls. 1.376/1.378.
Saliente¬se que tal despacho indica os débitos que foram homologados e não
homologados.
As razões do indeferimento do crédito, objeto do litígio, encontram se no
Despacho Decisório de n° 100/2013, que se passa a analisar.
No tópico “Glosas – compra de insumos sem direito a crédito”, a
autoridade fiscal explica que muitas operações realizadas não atendem aos
requisitos exigidos para apropriação de crédito da contribuição em análise,
conforme a seguinte explanação:
Compras com suspensão: explica o AFRFB que as pessoas jurídicas vendedoras de
“leite in natura” para a empresa em epígrafe deixaram de consignar no corpo das
notas fiscais a indicação de que a venda teria se dado com a suspensão da
incidência do PIS/Cofins, em desacordo com o § 2o do art. 2o da IN/SRF no
660/2006, fato que justificou o crédito pleiteado. Diz, porém, que em
conformidade com o art. 9o da lei no 10.925/2004, as vendas de “leite in natura”,
quando efetuada por cooperativas e pessoas jurídicas relacionadas no inciso II do
caput para outras pessoas jurídicas produtoras de mercadorias classificadas no
capítulo 4 da NCM (leite e derivados), devem ser efetuadas obrigatoriamente
com a suspensão do PIS e Cofins.
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
4
Cita a Solução de Divergência Cosit no 15, de 14 de setembro de 2012, segundo
a qual o descumprimento da referida obrigação acessória não afasta a
suspensão da incidência das contribuições sociais.
Relata, também, que a interessada apurou créditos sobre operações que já
constavam dos arquivos digitais de entradas apresentados em atenção ao Termo
de Intimação Fiscal no 3 e foram utilizadas na apuração do crédito presumido
da agroindústria, diferentemente da informação prestada à resposta ao Termo
de Intimação Fiscal no 4 de que as mesmas não teriam sido apropriadas. Assim,
aduz que mesmo que a manifestante tivesse direito à apuração do crédito
básico sobre as referidas operações, os cálculos estariam incorretos, pois
parcela estaria sendo apurada duas vezes. Informa, então, que as compras de
“leite in natura” dos 1o e 2o trimestres de 2009 foram excluídas da apuração da
base de cálculo dos créditos básicos.
Relata, ainda, que foram listadas operações de aquisição de fretes e
produtos diversos, as quais também foram excluídas da apuração da base
de cálculo do crédito básico, por não representarem aquisição de insumos
aplicados na produção e por não ser possível identificar quais os produtos
transportados (no caso dos fretes), além de que uma das operações
representa transferência de mercadoria entre estabelecimentos da empresa.
Por fim, explica que, tendo em vista que a contribuinte faz jus ao crédito
presumido da agroindústria da Lei no 10.925/2004, as diferenças entre o “total
das operações apropriadas” e o “total das operações duplicadas” foram
adicionadas ao custo do produto para os cálculos respectivos, haja vista que
estas operações não foram adicionadas na base de cálculo dos períodos
respectivos;
2.Queijo e requeijão: explica o AFRFB que foram glosados os créditos relativos a
compras dos queijos tipo coalho, mussarela, prato e provolone e de
requeijão, indicadas em demonstrativo anexo, as quais tiveram as alíquotas
de PIS e Cofins reduzidas a 0 (zero) pelo inciso XII do art. 1o da Lei no
10.925/2004, situação que veda a apropriação de crédito, de acordo com o inc. II
do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
3.Alimentação e comunicações: foram também glosados os créditos calculados
sobre gastos realizados com “alimentação” e “comunicação/telefone”, os
quais não geram crédito por não representarem insumos aplicados no
processo produtivo da empresa, sendo despesas administrativas/operacionais
genéricas da empresa;
4. Paletes de madeira: foram glosados os créditos calculados sobre compras
de paletes de madeira por não serem insumos no processo produtivo da
empresa, mas bens utilizados no manuseio e transporte de produtos em geral,
situação que veda a apuração de crédito calculado sobre a aquisição de tais
produtos;
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
5
5.Produtos diversos: foram glosados créditos calculados sobre dispêndios com
aquisição
de
material
de
funcionários,
construção/reforma,
escritório,
informática, manutenção industrial e de manutenção de veículos, indicadas em
demonstrativo anexo, as quais não representam aquisição de produtos utilizados
como insumos no processo produtivo da empresa, fato que veda a apuração de
crédito da contribuição em epígrafe, em conformidade com o disposto no art. 3o,
inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
6.Fretes sobre compras: explica a autoridade fiscal que os custos com fretes sobre
compras de insumos em geral foram considerados como parcela do custo
dos produtos transportados, tendo sido, por isso, adicionados ao custo dos
insumos para fins de cálculo dos créditos básicos. A exceção ocorreu com os
fretes sobre compras de “leite in natura”, as quais não foram consideradas no
cálculo do crédito básico, haja vista que suas aquisições não geram direito a
crédito, de acordo com o art. 3o, § 2o, inc. II, das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, e art. 9o, inc. II e III, da Lei no 10.925/2004. O AFRFB aduz, porém,
que a contribuinte faz jus ao crédito presumido da agroindústria definido pela Lei
no 10.925/2004, razão pela qual os montantes dos fretes sobre compras de
“leite in natura” foram adicionados ao custo do produto para o cálculo dos
créditos presumidos respectivos.
7. Devoluções de vendas: foram glosados créditos relativos às devoluções de
vendas de bebidas lácteas, leite pasteurizado, queijos tipo coalho, minas,
mussarela, parmesão, prato e provolone e requeijão, indicadas em
demonstrativo anexo, produtos que tiveram as alíquotas de PIS/Cofins
reduzidas a 0 (zero) pelos incisos XI e XII do art. 1o da Lei no 10.925/2004,
situação que veda a apropriação de crédito, em função do inc. II do § 2o do art.
3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
No tópico “Créditos extemporâneos”, explica a autoridade fiscal que parcela
dos créditos apropriados no 1 o trimestre de 2009 referem¬se à compra de
“leite in natura” efetuadas no 4o trimestre de 2008. Diz que apesar de tais
créditos deverem ser pedidos nos respectivos meses de aquisição, resolveu
analisá¬los.
Relata que as operações listadas pela contribuinte representam compra de
insumos com suspensão da incidência do PIS/Cofins sem a indicação no corpo da
nota fiscal desta condição.
Diz que a maior parte das operações foram utilizadas para apuração do crédito
presumido da agroindústria do 4o trimestre de 2008, ou seja, a interessada fez
uso duplicado das operações: crédito presumido da agroindústria no 4o trimestre
de 2008 e crédito básico no 1o trimestre de 2009.
Em função disso, demonstra os montantes apropriados na base de cálculo do
crédito básico que foram excluídos.
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
6
Por fim, narra que como a contribuinte faz jus ao crédito presumido da
agroindústria os montantes referentes à diferença entre o “total das operações
apropriadas” e o “total das operações duplicadas” indicadas no demonstrativo
elaborado, foram adicionados ao custo do “leite in natura” para os cálculos
respectivos, haja vista que não foi apurado que estas operações foram
adicionadas na base de cálculo do 4o trimestre de 2008.
No tópico “Créditos presumido da agroindústria”, o AFRFB informa que
foram efetuadas as seguintes correções, relativamente às compras de “leite in
natura” de pessoas físicas, de cooperativas de produção agroindustrial e de
pessoas jurídicas que efetuam o transporte, resfriamento e venda do produto a
granel indicados pela contribuinte: ü adições: compras de “leite in natura”
efetuadas nos 1o e 2o trimestres de 2009 e no 4o trimestre de 2008; custos
com fretes sobre compras de “leite in natura”, todas indicadas em
demonstrativos específicos; ü exclusões: vendas de “leite in natura”, uma vez
que os insumos revendidos não podem ser utilizados para o cálculo
respectivo, pois não foram utilizados no processo produtivo da empresa; e
transferências e devoluções de transferências de “leite in natura” realizadas
entre estabelecimentos da empresa.
Por fim, a autoridade fiscal informa que os débitos apurados foram
deduzidos integralmente dos créditos presumidos da agroindústria, tendo a
contribuinte o direito ao ressarcimento/compensação da totalidade dos créditos
básicos deferidos.
Cientificada em 27/11/2013, a contribuinte apresentou em 23/12/2013 a
manifestação de inconformidade de fls. 1.396/1.458, a seguir sintetizada.
Inicialmente, no item “I
¬ Dos fatos”, a manifestante diz que é empresa que produz os seguintes
produtos: requeijão em bisnagas e em copo; queijos (parmesão, parmesão
ralado, prato, minas padrão, estepe, coalho tradicional, coalho adicionado de
temperos, minas frescal, mussarela, provolone e gorgonzola); ricota fresca e
fresca light;bebidas sabor chocolate; creme de leite UHT e pasteurizado;
manteiga de primeira qualidade e comum e leite UHT e desnatado.
Após, informa que o acúmulo de créditos a que tem direito se dá em razão de que
os produtos fabricados e comercializados, em sua grande maioria, tiveram as
alíquotas das contribuições para o PIS/Cofins reduzidas a 0% pela Lei 10.925, de
23 de julho de 2004.
Na sequência, alega, em preliminar de mérito, a incompetência da
autoridade administrativa para a prolação do Despacho Decisório recorrido. Diz
que o AFRFB não tem competência para a emissão de decisão de tamanha
importância.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
7
Cita o art. 75 da Instrução Normativa n° 660/2006, que “é clara ao dispor que
somente o titular da Delegacia Regional da Receita Federal do Brasil é
competente para decidir sobre compensação de tributos”.
Transcreve, ainda, o art. 305 da Portaria n° 203/12 (Regimento Interno da SRFB) a
qual determina que incumbe ao Delegado da RFB decidir sobre a concessão de
ressarcimento, restituição e compensação.
Entende que por estar assinado unicamente pelo AFRFB emissor Despacho
Decisório este fica “maculado por vício de competência”. Com base, então, no inc.
I, do art. 59, do Decreto 70.235/72, requer que o despacho decisório seja anulado.
Após, nos diversos itens do tópico de n° IV, passa a discorrer sobre o
mérito da questão. Sintetiza-se, a seguir, cada item suscitado pela contribuinte,
reproduzindo sua sequência, numeração e título.”
No seu recurso voluntário, assim como fez na sua prova, o contribuinte fundamenta
o seu direito a crédito no princípio da não cumulatividade, apresentando argumentos e
documentos que confirmam, segundo o mesmo, a aplicação dos insumos, materiais de
embalagens e intermediários de forma na sua atividade econômica.
Aduz que, dado o descumprimento da obrigação acessória relacionada à
identificação das operações com leite in natura e demais produtos animais classificados no
Capítulo 4 da TIPI como sendo submetidas ao regime do crédito presumido instituído pela Lei
10.925/04, teria o direito a tributar tais operações via crédito normal.
Traça relevantes considerações acerca da extensão e alcance do conceito de
insumos para fins de apuração de créditos relacionados às contribuições sociais com o cotejo da
legislação de regência e jurisprudência administrativa e judicial. Nesse item, aborda de forma
individualizada cada uma das glosas, informando a sua aplicação, ou uso obrigatório nos casos de
regulação sanitária, p.ex.
Relata que o seu direito à tomada de créditos extemporâneos decorre, justamente,
do fato de não ter sido destacada, nas notas fiscais das operações em questão, o regime de
crédito presumido e suspensão. Segundo entende a contribuinte nas suas razões recursais, como
as operações não foram realizadas com o cumprimento da obrigação acessória de informar tratar-
se de uma operação submetida à suspensão das contribuições, não haveria impedimento à
tomada e registro extemporâneo dos créditos normais.
Por fim, rechaça a contribuinte a possibilidade de glosa sobre créditos decorrentes
dos custos de fretes de mercadorias sujeitas à alíquota zero, fazendo distinção entre as operações
que são autônomas em relação às regras de creditamento.
É o relatório.

Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
8
VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

2. Conhecimento.
2.1 Preliminar de mérito. Nulidade do despacho decisório. Autoridade
incompetente.
A contribuinte argui a incompetência da autoridade administrativa julgadora que
assina o despacho decisório, uma vez que a autoridade administrativa signatária é um Auditor
Fiscal, e não um Delegado da Receita Federal. De fato, o documento assim atesta.
Aduz que a autoridade administrativa competente para tal feito, quando o ato
administrativo foi emanado, já era do Delegado da Receita Federal, como preceituava a Portaria
MF no 203/12 no seu artigo 305, inciso III.
Art. 305. Ao Delegado da Receita Federal do Brasil da Derat, no âmbito da
respectiva jurisdição, incumbem as atividades relacionadas à gerência e à
modernização da administração tributária e, especificamente: [...]
III - decidir sobre a concessão de parcelamento, sobre restituição, compensação,
ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de tributos, excetuados os
relativos ao comércio exterior e às contribuições sociais destinadas ao
financiamento da previdência social; (grifos adicionados)
O acórdão DRJ, ao tratar dessa questão, assim a abordou:
“No
caso
ora
debatido,
deve-
se levar em consideração que a DRF Cascavel/PR editou a Portaria DRF/CVL n
o 11, de 21 de fevereiro de 2011, cuja redação foi atualizada pela Portaria DRF/
CVL no 25, de 01 de março de 2013. Observe o que está estabelecido em tais ato
s (cópias do DOU juntadas aos autos): Portaria DRF/CVL (PR), no 011, de 21 de fev
ereiro de 2011 O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CASCAVEL (PR),
no uso das atribuições ..... RESOLVE: ... Art. 8o. Aos Auditores Fiscais da Recei
ta Federal do Brasil em exercício na SAFIS é delegada competência para a práti
ca dos atos previstos nos incisos IV a VII e XI do artigo anterior; Portaria DRF/CVL (
PR), no 25, de 01 de março de 2013 O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CASCAVEL (PR), no uso das atribuições ..... RESOLVE: ... Art. 2o O artigo 7o da
Portaria /DRF/CVL (PR) no 11 de 21 de fevereiro de 2011, passa a vigorar com a se
guinte redação: Art. 7o ......
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
9
XI
–
reconhecer direito creditório decorrente de ressarcimento de tributos e co
mpensações de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Rec
eita Federal. Assim, com base nos artigos 11 e 12 do Decreto-
lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, regulamentado pelo Decreto no 83.9
37, de 6 de setembro de 1979, e suas alterações, o Delegado da Receita Federal
de Cascavel/PR delegou a todos Auditores Fiscais lotados na Seção de Fiscalização
(SAFIS) competência para emissão de despachos decisórios de reconhecimento d
e direito creditório em pedidos de ressarcimento, assim como competência para d
ecidir sobre as compensações a eles vinculadas. Por tal razão, não se configura ca
so de anulação do processo.”
A apreciação dos processos de restituição e compensação é, de fato e direito, do
Delegado da Receita Federal do Brasil, porém tal atribuição pode ser delegada, nos termos do
Decreto-lei 200/1967, que autoriza a delegação em âmbito Federal.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade aventada.
2.2 Processos apensos. Julgamento único.
Tratando-se de julgamento de processos apensos, cuja apreciação pode ocorrer de
forma conjunta, o julgamento do processo dito “principal” vale para todos os demais afetados. No
caso concreto estão apensos ao processo ora em julgamento os seguintes processos
administrativos: 10935.900522/2013-49 e 10935.900521/2013-02.
Todos os processos guardam relação com a mesma origem de créditos e forma
apreciados pela mesma autoridade, o que os torna aptos ao julgamento conjunto, dada a
aplicação da reunião dos processos, evitando-se decisões conflitantes para uma mesma questão
de direito.
3. Mérito.
3.1 Tributação de produtos agroindustriais.
O contribuinte aduz de forma expressa e clara que, por não ter o mesmo destacado
no corpo das notas fiscais de aquisição dos insumos (leite in natura) a informação de que a
operação estaria abarcada pela suspensão de incidência das contribuições sociais, as referidas
operações estariam fora do alcance da Lei 10.925/04.
Fundamenta o raciocínio arguindo que a IN RFB no 660/2006, que obrigava o
destaque da informação de que a operação estaria sob o regime de suspensão em relação à
incidência das contribuições sociais.
Não assiste razão ao contribuinte, uma vez que a incidência dos dispositivos da Lei
10.925/04 não depende do cumprimento de nenhuma obrigação acessória e constitui um regime
impositivo ao setor econômico, e não uma faculdade desse, ou aquele, contribuinte. O regime não
cumulativo, após instituído, passou por uma série de ajustes relacionados a operações específicas,
como a monofasia e o crédito presumido em relação a produtos agropecuários, para citar alguns.
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
10
Ao contribuinte não é dado optar por inserir os dados exigidos pela legislação
tributária (IN) visando viabilizar o cruzamento de informações fiscais na nota fiscal e submeter-se
ao regime específico (suspensão/crédito presumido), ou não cumprir com a obrigação acessória e
manter-se no regime regular da não cumulatividade, afetado pela suspensão/crédito presumido.
Mantenho a glosa.
3.2 PIS/COFINS. Não cumulatividade. Insumos. Conceito. Tema 779 do E. STJ.
Segundo o precedente repetitivo no Tema 779, o conceito de insumo para fins de
aplicação da legislação tributária das contribuições sociais leva em consideração a relação de
essencialidade entre insumo e a atividade econômica da empresa, e não entre o bem/produto e o
conceito estreito de vinculação direta com a produção de bens ou prestação de serviços.
Vejamos o teor das teses firmadas nesse precedente vinculativo:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (destacamos)
O entendimento da tese é bastante claro e expresso no que tange ao parâmetro
sobre o qual a questão da essencialidade deve ser aferida em relação a determinado item
considerado como insumo. Esse parâmetro não é o envolvimento direito na fabricação de bem ou
prestação de serviço, como vem definindo a Receita Federal do Brasil em atos normativos de
inferior hierarquia, pois indevidamente limitado ao ponto de restringir de forma ilegítima a
sistemática própria da não cumulatividade, que deve ter a “essencialidade ou a importância”
aferida em razão da sua atividade e econômica principal, e não de determinada linha de produção.
Do voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques ao abordar a questão da
relevância e essencialidade, pode se colher dois pontos fundamentais para a compreensão do
alcance do comando proferido de forma qualificada pelo E. STJ.
“Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto
é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda
de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.” (e-fl. 25 do voto com
destaques adicionados)
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
11
O primeiro elemento aborda a indispensabilidade da aplicação do determinado bem
ou serviço para o atingimento adequado, sem perda de qualidade do produto em produção. Já a
segunda informa de maneira clara que essa qualidade relativa ao processo de fabrico
propriamente dita estende-se aos bens e serviços necessários à garantia da qualidade dos
produtos fabricados para além da finalização da fase produtiva, pois relaciona-se com a atividade
econômica, conceito muito mais abrangente.
Não custa lembrar que, tratando-se de contribuições sociais aferidas pela
sistemática base-base, quando da apuração de créditos, critérios de outros tributos que limitam a
questão ao tributo-tributo acabam por gerar torção inaceitável da própria não cumulatividade em
relação às contribuições. A abrangência da base de incidência das contribuições é muito mais
ampla do que uma linha de produção e está associada à atividade econômica da empresa,
carecendo de suporte jurídico a defesa de restrição da tomada de créditos a esse recorte restrito
(linha de produção), sob pena de afronta à própria não cumulatividade e cometer-se excesso de
exação.
Não é outro o entendimento da doutrina nacional, cuja aplicação revela adequada
ainda em relação às instruções normativas mais recentes que regulam a matéria:
Porém, isso não significa que o creditamento deva ficar restrito à fase da
industrialização ou da produção. Ao limitar o crédito a essa etapa, o Parecer
Normativo Cosit n. 05/2018 promoveu uma reedição (em menor escala, mas não
menos prejudicial e equivocada) da exegese que, antes do REsp n. 1.221.170/PR,
sustentava a validade da aplicação do conceito de insumo do IPI ao regime da não
cumulatividade do PIS e da Cofins. Trata-se de uma interpretação que não é
condizente com o evento imponível do PIS e da Cofins, que, como ninguém
desconhece, são tributos que incidem sobre a receita bruta auferida com a
venda do produto, e não sobre a sua produção ou fabricação. Quando não há
coerência ou adequação entre o creditamento e o evento imponível do tributo, a
técnica da não cumulatividade não atinge o seu objetivo, que é a neutralização do
efeito cascata da incidência plurifásico-cumulativa. Isso equivale a uma restrição
da não cumulatividade sem previsão legal, ou seja, o mesmo vício que inquinou as
Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e 404/2004. 1 (destacamos)
A limitação do creditamento a uma relação estrita com a produção, como definida
em atos normativos da Receita Federal, não encontra amparo legal, pois desvirtua o princípio da
não cumulatividade, violando o objetivo de neutralizar o efeito cascata das contribuições sociais
sobre a receita bruta. A abrangência da não cumulatividade no PIS e na COFINS, como visto e
estabelecido pelo precedente qualificado do E. STJ, está diretamente relacionada à atividade
econômica como um todo, incluindo todas as etapas e elementos necessários ao

1 PIS e Cofins na teoria e na prática: uma abordagem completa dos regimes cumulativo e não cumulativo / Adolpho
Bergamini ... [et al.]; coordenação Adolpho Bergamini; revisão Marco Magalhães Peixoto. – 6. ed. rev. e atual. – São
Paulo: MP, 2024. fl. 341.

Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
12
desenvolvimento da operação empresarial, desde que sua subtração comprometa a qualidade, a
viabilidade ou o resultado da atividade.
Assim, interpretações restritivas que vinculem os créditos exclusivamente à fase
produtiva estão em desacordo com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, além de
promoverem uma restrição não prevista em lei, configurando excesso de exação. A leitura
adequada e coerente com o sistema de não cumulatividade exige a observância da atividade
econômica integral, atribuindo a classificação como insumo para todos os elementos
imprescindíveis ou relevantes para a sustentação dessa atividade.
Por outro lado, a exigência de produção de provas específicas para demonstrar a
essencialidade de determinados itens na atividade econômica deve ser analisada com cautela,
sobretudo no que diz respeito àqueles bens ou serviços que, por sua natureza, são
invariavelmente necessários à atividade econômica industrial como um todo. A exigência de
realização de perícias ou de apresentação de provas adicionais para insumos cuja
imprescindibilidade é manifesta e amplamente reconhecida, sujeita a imposição de um ônus
excessivo e desproporcional.
Nesse contexto, a necessidade de comprovação individualizada e pormenorizada
seria desarrazoada em determinados casos, considerando que esses insumos têm relação direta e
intrínseca com a continuidade e a qualidade da produção industrial em qualquer segmento
econômico, tratando-se, por exemplo, de itens de aplicação indispensável na indústria (qualquer
atividade industrial).
Assim, para insumos cuja relevância seja evidente e que integrem processos
produtivos de forma recorrente e indispensável, deve-se presumir sua essencialidade, desde que
comprovado o custo por meio de adequada documentação fiscal (nota fiscal, etc.), dispensando a
necessidade de comprovação adicional por parte do contribuinte, exceto em casos excepcionais
devidamente fundamentados pela autoridade fiscal e que não digam respeito a uma glosa
genérica, sob a singela rubrica de que não seriam os mesmos insumos no entender do Fisco.
Portanto, para itens cuja imprescindibilidade é evidente e comum a determinadas
atividades econômicas, ou até mesmo para aquelas em que o julgador possui conhecimento de
causa dada a sua experiência profissional, não se revela razoável a exigência de provas específicas
adicionais.
Do exposto, passamos à análise de cada um dos itens relacionados ao conceito de
insumo, de forma a viabilizar a compreensão da sua imprescindibilidade para com a atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte.
3.3 Alimentação e comunicações.
A análise das informações prestadas pela contribuinte, associadas às provas dos
autos, revela que não houve nenhuma prova relacionada à existência de uma obrigação legal ou
regulatória em relação à obrigação de fornecer alimentação. Nenhuma norma Coletiva trabalhista,
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
13
ou outra norma vinculante que de fato implicasse a obrigação de dar alimentação à contribuinte
foi juntada aos autos. Nesse sentido, por não se tratar de uma obrigação legal ou regulatória, além
de não ter havido prova da obrigatoriedade de fornecer alimentação, a referida glosa fica mantida.
Já no que toca às comunicações, coaduno com o entendimento da contribuinte, na
medida em que não há possibilidade de se manter uma atividade econômica sem a comunicação.
O acesso à internet e telefone é indissociável das operações cotidianas, sendo indispensável
mesmo ao cumprimento de diversas obrigações tributárias acessórias e principais, como a emissão
de uma nota fiscal.
Compras, vendas, marcações, agendamentos, informações das mais diversas, tudo
depende de comunicação, o que sustenta a relevância desse custo associado à atividade
econômica da contribuinte, assegurando o direito a crédito dada a sua essencialidade à mesma.

3.3 Pallets de madeira.
No que tange ao pleito de creditamento sobre a aquisição de pallets de madeira,
mais uma vez a contribuinte bem descreveu o seu processo produtivo inserido à sua atividade
econômica para demonstrar de forma irrefutável que os pallets servem de suporte e base para
diversos produtos em fases distintas de produção, evitando que os produtos fiquem no chão e
mantenham-se em base fixa, ainda que passível de movimentação em bloco.
Explicou a contribuinte, da mesma forma, que os pallets integram a “produção
peletizada”, que consiste em incorporar o pallet à embalagem do produto, dando ao mesmo
estruturação, firmeza e segurança, além de preservá-lo contra avarias. A possibilidade de
creditamento dos pallets já foi declarada por esse D. CARF, a saber:
Numero do processo: 13888.003890/2008-81
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri Mar 15 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu May 09 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 CRÉDITOS.
GASTOS COM PALLETS, PAPELÃO E FILMES STRECH PARA PROTEÇÃO
E
TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas
incorridos com pallets, papelão e filmes strech para proteção e transporte dos
produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da integridade e
natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
14
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no
99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.
Numero da decisão: 9303-014.896
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, por
unanimidade de votos, em dar-lhe provimento. (documento assinado
digitalmente) Liziane Angelotti Meira - Presidente (documento assinado
digitalmente) Alexandre Freitas Costa - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho, Vinicius Guimarães,
Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente), Liziane Angelotti
Meira (Presidente)
Nome do relator: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Não há meios de dissociar a relevância que o pallet exerce na atividade econômica
da contribuinte. Percebam que, ainda que o pallet não fosse empregado diretamente na
produção, como muitas vezes a RFB exige, mas sim na fase final pós industrialização (produção),
ou da entrega do produto acabado (transporte), o mesmo é essencial à consecução da atividade
econômica (entrega segura e adequadamente acondicionada).
3.4
Material de manutenção. Peças e partes de máquinas
e
equipamentos,
inclusive veículos.
A contribuinte recorrente descreve o seu processo produtivo de forma clara e
específica, apontando para cada fase e utilização dos equipamentos, partes e peças glosadas. Fica
evidente que as partes e peças das máquinas e equipamentos em questão estão, todas, associadas
de forma insofismável à consecução da atividade econômica da contribuinte.
Dada a atividade pela contribuinte, fica evidente que tais peças e partes são
material de manutenção das máquinas e equipamentos que dispõe para o desiderato da sua
atividade econômica. Como julgar a manutenção de máquinas e equipamentos como não sendo
essencial para o desempenho da atividade econômica? Faz crer que o próprio desempenho
adequado da atividade econômica depende dessa manutenção, sem a qual nada funcionaria
adequadamente (produtividade; segurança, normas técnicas, etc.).
Assim, assiste razão à contribuinte, pois que tais custos são extremamente
relevantes para o desempenho da sua atividade econômica, sendo as glosas indevidas.
3.5 Equipamentos de proteção individual - EPI.
O fornecimento de EPI pela empresa aos seus colaboradores não é uma
liberalidade, mas uma obrigação regulatória, relacionada à segurança e saúde do Trabalho, além
de constituir obrigação regulatória relacionada à Vigilância Sanitária, da mesma forma.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
15
O desatendimento de tais normas regulatórias implicam na caracterização de ilícito
passível de punição por multa, inclusive, além da responsabilização civil devidamente apurada. Em
se tratando de estabelecimento que lida com alimento humano derivado de proteína animal, a
proteção assume via dupla, ao ponto em que protege o colaborador, e evita contato
desnecessário com o produto.
Nessa mesma linha já decidiu o CARF:
Numero do processo: 10410.720523/2011-69
Data da sessão: Tue Jun 20 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Aug 07 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004 CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O
aproveitamento
de
créditos
extemporâneos
está
condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
(DCTF) retificadoras. CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).
POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a
aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para
produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização. CRÉDITOS.
INSUMOS. NATUREZA. MATERIAIS DE LIMPEZA. Ao materiais de limpeza aplicados
no processo que ocorre no ambiente de produção, onde se faz a assepsia dos
caminhos que o produto percorre, guardam relação de essencialidade e
relevância ao processo fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final,
devendo-se reconhecer a natureza de insumos.
Numero da decisão: 9303-014.081
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, da seguinte
forma: (a) por unanimidade de votos, negar provimento em relação a
equipamentos de proteção individual (EPI) e materiais de limpeza aplicados no
processo que ocorre no ambiente de produção; e (b) por maioria de votos, dar
provimento no que se refere ao aproveitamento de créditos extemporâneos
efetuado sem retificação de declarações, no regime não cumulativo, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto. (documento assinado digitalmente) Liziane Angelotti
Meira - Presidente (documento assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira Duro
(Suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
16
(Suplente convocado) Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN
Nesse sentido, acolho o argumento da contribuinte para excluir a glosa sobre os
créditos tomados sobre os custos com EPI, uma vez que indispensáveis para a exploração da sua
atividade econômica, dada a essencialidade.
3.6 Materiais para controle de qualidade, limpeza, e cumprimento de normas
sanitárias.
A contribuinte relata e descreve como o controle de qualidade na cadeia produtiva
do leite é essencial para a preservação da qualidade e consumo do produto. Questões como
alteração de temperatura, exposição a bactérias, e perda de condições físico-químicas são
algumas das consequências da aplicação inadequada desses controles.
Por outro lado, a aplicação desses materiais revela o cumprimento de questões
sanitárias, cujo atendimento é de competência da contribuinte em relação ao seu processo
produtivo e insumos adquiridos para tal processo. O descumprimento de normas regulatórias,
como acima pontuado, enseja a penalização do infrator, o que revela a essencialidade do
atendimento dessas normas para que a atividade econômica seja explorada de forma legal e
legítima.
Os materiais de limpeza, além de obviamente indispensáveis à atividade econômica
da contribuinte, haja vista o nível de limpeza e assepsia necessária para a produção de alimentos
destinados ao consumo humano, estão associados às normas regulatórias sanitárias do setor e
devem, obrigatoriamente, ser cumpridas pela contribuinte. O descumprimento de tais normas, via
de regra, pode suscitar, inclusive, interdição da produção, inviabilizando a atividade econômica
por completo, o que destaca a essencialidade de tais materiais.
Colocado dessa forma, tais materiais são, todos, essenciais à atividade econômica
da contribuinte e devem, por isso, gerar direito a créditos.
3.6 Devoluções de vendas tributas a zero.
O contribuinte recorre contra as glosas relativas à
apropriação créditos sobre devoluções de vendas de bebidas lácteas, leite pasteurizado,
queijos (coalho, minas, mussarela, parmesão, prato e provolone) e requeijão.
Referidos produtos tiveram as suas alíquotas reduzidas a zero pelos incisos XI e XII
do art. 1o da Lei 10.925/04 que, conforme visto alhures nesse mesmo voto, não é um regime
optativo a quem descumpre obrigação acessória em nota fiscal.
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/P
ASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado i
nterno de: [...]
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
17
XI. leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado,
leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas

e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão leg
al específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização
de produtos que se destinam ao consumo humano; ( Redação dada pela Le
i no 11.488, de 15 de junho de 2007 )
XII. queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão,
queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do re
ino; (Redação dada pela Lei no 12.655, de 30 de maio de 2012)
Produto que não sofre incidência, ou a sofre via alíquota zero, não dá direito à
tomada de crédito nas suas devoluções justamente por não possuir saída onerada pelas
contribuições sociais. No mesmo sentido esse C. CARF já decidiu de forma desfavorável aos
contribuintes:
Numero do processo: 10675.720168/2010-36
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jul 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/01/2006 a 31/03/2006 PIS NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CRITÉRIOS DA
RELEVÂNCIA E ESSENCIALIDADE Os insumos que comprovadamente atendam aos
critérios da relevância e essencialidade, nos termos do que foi definido no
julgamento do REsp. 1.221.170/PR, geram direito ao creditamento na sistemática
de apuração não-cumulativa.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Há vedação legal para apropriação de créditos da não cumulatividade do PIS na
aquisição de bens ou serviços, utilizados como insumos, não onerados pela
contribuição. Recurso especial do Procurador parcialmente provido.
Numero da decisão: 9303-009.198
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para não admitir o
crédito do frete na aquisição de mercadorias com alíquota zero, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran
e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. (Assinado
digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente (Assinado digitalmente) Jorge
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
18
Olmiro Lock Freire – Relator Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana
Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Por tal razão, não assiste razão à contribuinte no que toca a essa rubrica.
3.7 Crédito extemporâneo.
De fato, é possível a tomada de crédito extemporâneo, quando devidamente
comprovado e registrado e desde que observadas as normas e regras tributárias atinentes ao
regime específico de tributação. Ocorre que, no caso em espeque, a contribuinte deseja apropriar-
se de créditos básicos extemporâneos para operações com produtos submetidos à Lei 10.925/04,
sem nenhuma observação em relação aos ditames da referida Lei, aplicável à espécie, como se
créditos normais fossem.
A pretensão da contribuinte não encontra agasalho em nenhuma normativa, pois
visa apropriar créditos básicos decorrentes de operações de compras de leite in natura, cujas
aquisições estão submetidas à suspensão das contribuições sociais.
3.8 Frete de produtos sujeitos à alíquota zero.
O direito ao creditamento relativo ao frete é autônomo em relação ao regime de
tributação do produto transportado. Sofrendo o frete a incidência das contribuições sociais, enseja
o mesmo direito a creditamento de tais contribuições em observância ao princípio da não
cumulatividade.
A disposição expressa do inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/03 é expresso nesse
mesmo sentido, assim como precedentes muitos, inclusive da 3a Câmara CSRF, a saber:
Numero do processo: 10935.724493/2014-93
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Apr 26 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-
PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
19
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe
o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de
vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota
zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete
pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-011.551 -
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Numero da decisão: 9303-013.849
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. No mérito,
deu-se provimento, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros Vinícius
Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que negaram provimento ao
recurso. (documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto -
Presidente (documento assinado digitalmente) Érika Costa Camargos Autran –
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Tatiana Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
No mesmo sentido reza a Súmula CARF no 188, cujas limitações são totalmente
aplicáveis ao caso:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Nessa longarina, o direito ao crédito decorrente do frete é independente do regime
de tributação do produto transportado, motivo pelo qual dou provimento parcial ao recurso
voluntário para assegurar o direito ao creditamento sobre aos insumos, salvo os gastos com
alimentação e produtos adquiridos e devoluções sujeitas à alíquota zero, negando a possibilidade
de créditos normais em relação às operações submetidas à suspensão das contribuições, nos
termos da Lei 10.925/04.
4. Conclusão.
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
20
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório para, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para assegurar o direito ao creditamento
sobre os insumos elencados, salvo os gastos com alimentação e adquiridos/devoluções à alíquota
zero, negando a possibilidade de créditos normais em relação às operações submetidas à
suspensão das contribuições, nos termos da Lei 10.925/04.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, redatora designada.
O presente voto divergente, visa esclarecer as razões pelas quais divirjo
parcialmente do Relator.
1. Mérito
Superadas as preliminares, as questões de mérito tratam das glosas efetuadas pela
fiscalização, que serão examinadas conforme os tópicos dos quais divirjo do relator.
1.1 Alimento e Comunicações
De acordo com o Despacho Decisório (fls. 1355):
No cálculo dos créditos foram apropriados os gastos indicados em demonstrativo
anexo (fl. 1275) descritos como tendo sido realizados com “alimentação” e
“comunicação/telefone”, os quais não geram crédito por não representarem
insumos aplicados no processo produtivo da empresa, sendo despesas
administrativas/operacionais genéricas da empresa, fato este que veda a
apuração de crédito de PIS e COFINS, em conformidade com o disposto no art. 3o,
inciso II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
A DRJ manteve a glosa, com o seguinte entendimento:
Apesar de serem despesas necessárias para o desenvolvimento da atividade
empresarial, é indubitável que por não estarem relacionados ao processo
produtivo da manifestante, não podem ser considerados insumos. São, na
verdade, gastos atinentes à atividade geral da empresa que não se coadunam
com a definição do termo “insumo”, para fins de apuração do crédito do
PIS/Pasep e da Cofins.
O Relator entende que as glosas com comunicação devem ser revertidas:
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
21
Já no que toca às comunicações, coaduno com o entendimento da contribuinte,
na medida em que não há possibilidade de se manter uma atividade econômica
sem a comunicação. O acesso à internet e telefone é indissociável das operações
cotidianas, sendo indispensável mesmo ao cumprimento de diversas obrigações
tributárias acessórias e principais, como a emissão de uma nota fiscal.
Compras, vendas, marcações, agendamentos, informações das mais diversas,
tudo depende de comunicação, o que sustenta a relevância desse custo associado
à atividade econômica da contribuinte, assegurando o direito a crédito dada a sua
essencialidade à mesma.
Nesse ponto, entendo de maneira diferente do Relator, pois na falta da sua
aplicação direta na produção, o serviço deveria passar pelo teste de subtração, qual seja: “cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes.
Não vislumbro como o serviço de comunicação que consta na página 1275
impediria o funcionamento da empresa ou implicaria na perda da qualidade dos produtos. Assim,
mantenho a glosa.
2.2. Pallets de madeira
Com relação a este tópico, acompanho o relator pelas conclusões, apenas por
tratar-se de empresa fabricante de produtos alimentícios, que demandam uma embalagem que se
destine à manutenção, preservação e qualidade do produto. Assim, entendo que as glosas devem
ser revertidas, com exceção daqueles itens que forem ativados.
2.3 Material de manutenção. Peças e partes de máquinas e equipamentos,
inclusive veículos
Sobre essa glosa, a fiscalização assim se manifestou:
No cálculo dos créditos foram apropriadas as aquisições de produtos
denominados material de funcionários, material de construção/reforma, material
de escritório, material de informática, material de manutenção industrial e
material de manutenção de veículos indicadas em demonstrativo anexo (fls.
1202/1203), as quais, entretanto, não representam aquisição de produtos
utilizados como insumos no processo produtivo da empresa, mas sim despesas
operacionais genéricas da empresa, fato este que veda a apuração de crédito de
PIS e COFINS, em conformidade com o disposto no art. 3o, inciso II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
A DRJ manteve a glosa porque no caso concreto, a contribuinte não esclarece, para
nenhum dos bens citados, qual sua função no processo produtivo.
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.282 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724385/2013-30
22
Já o relator entende que pela descrição do processo produtivo da recorrente trazido
aos autos, restaria claro que os materiais de manutenção são relevantes no desempenho da
empresa.
Analisando a planilha acostada nas páginas 1280 e 1281, as notas fiscais constantes
das páginas 1706 a 1744 e o processo produtivo da recorrente, não consegui chegar a mesma
conclusão do relator. São notas fiscais diversas com produtos tais como: chave fixa, alicates,
tecidos de fibra de vidro, entre outro, que aparentemente não possuem conexão com a atividade
produtiva da empresa.
Cabe enfatizar que quanto mais distante o gasto está do processo produtivo, maior
a necessidade de demonstração de essencialidade e relevância para que seja passível de
creditamento.
Entendo que a recorrente não conseguiu demonstrar como tais gastos são
essenciais e relevantes na sua produção e, portanto, mantenho as glosas.
2.4 Frete de produtos sujeitos à alíquota zero
No que se refere ao presente tópico, acompanho o relator, já que dou provimento
nos termos a Súmula CARF no 188, ou seja, desde que os serviços de frete estejam registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre pallets de madeira,
despesas com EPI, materiais de limpeza e sobre o frete na aquisição de insumos.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 2017
DF CARF MF
Original